Tribunal: TJDFT
Processo: 0006141-56.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006141-56.2006.8.07.0001 RECORRENTE: TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, LOGOS ENGENHARIA S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, IDs 14360194 e 14360194, deferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos pela TC/BR – TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA e OUTRO, para que este aguardasse o pronunciamento de mérito do RE 870.972 (Tema 810). O STJ (ID 14360194) remeteu os autos à origem, para observância da sistemática dos recursos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.112.746 (Tema 176), REsp 1.205.946 (Tema 491), e REsp 1.495.146 (Tema 905). Ato contínuo, com lastro no artigo 1.030, inciso II, do CPC, os autos retornaram ao órgão julgador e a Primeira Turma Cível deste Tribunal, em juízo de retratação, se adequou aos precedentes indicados pelo STJ (ID 16726431). Assim, diante de tais circunstâncias, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, negou-se seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos por TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA - TC/BR e OUTRO. O STF, porém, remeteu o feito a este Tribunal de origem, e o fez sob o fundamento de que “não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015)” (ID. 53194142). Entretanto, no caso concreto, o agravo previsto no artigo 1.042, do CPC, já foi objeto de análise (ID 14360194 – e-STJ 1678/1679), e na oportunidade, em juízo de retratação, foi determinado o sobrestamento do apelo extremo que, ao final, considerando a adequação do acórdão, teve negado o seu seguimento. Assim, não obstante a remessa feita pelo STF, não há mais providências a serem adotadas por esta Presidência. Remetam-se, pois, os autos à vara origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029